Tribunal: STF
Processo: Inq 353
Classe: Inq
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
INQUERITO. CRIME CONTRA A HONRA EM CAMPANHA ELEITORAL. A IMUNIDADE
FORMAL QUE A RESOLUÇÃO N. 2, DE 1987, DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE CONCEDE AOS DEPUTADOS E SENADORES NÃO SE APLICA NO
CASO DE CRIME CONTRA A HONRA, QUANDO NÃO SE FAZ NECESSARIA
PREVIA LICENCA DO COLEGIADO AO QUAL PERTENCA O PARLAMENTAR, SEGUNDO
O TEXTO CONSTITUCIONAL ATÉ ENTÃO EM VIGOR, NÃO REVOGADO POR NORMA
REGIMENTAL, MESMO ORIUNDA DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
DELITO EM TESE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PECA ACUSATORIA.
RECEBIMENTO DA DENUNCIA.